Tribunal: TJPA
Processo: 0000548-30.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000548-30.2016.8.14.0024
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CIRO COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ACARRETOU NA ANULAÇÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO DO APELADO AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
.
PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9784/99 CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO COM EFEITOS FAVORÁVEIS AO BENEFICIÁRIO DO ATO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELADO QUE AFASTARIA A INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. O Apelante anulou o ato de incorporação do Apelado ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará por constatar que foi ultrapassado o limite de idade.

2.

Por motivos de conveniência e oportunidade ou em razão de vícios no procedimento, tal como o que se discute na presente demanda, é possível que a administração pública reveja seus próprios atos, ressalvando-se em todos os casos a apreciação dos aspectos de legalidade pelo Poder Judiciário.

3. Contudo, o Poder-dever de revisão dos atos administrativos pela própria administração pública não é ilimitado, e, no tocante à limitação temporal, quando a anulação implicar em prejuízo aos beneficiados pelo ato, deve ser observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 54 da Lei 9784/99, salvo comprovada má-fé.

4.
Não há como acolher o argumento de que houve má-fé do Apelado, uma vez que não há notícias de que tenha omitido a sua idade durante a participação no certame, tendo a propósito, afirmado em depoimento pessoal no processo administrativo que “sempre apresentou sua identidade civil em todas as fases do concurso”, circunstância que não é contestada pelo Apelante.

5. Eventual falha no controle e checagem dos dados documentais por parte da banca contratada para realização do certame ou pelo próprio Apelado não pode ser revertida contra o Apelado como má-fé de sua parte, uma vez que este sempre apresentou os documentos pessoais quando solicitado.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de março de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000548-30.2016.8.14.0024 - PJE
)
interposta por
ESTADO DO PARÁ
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo,
proposta pelo Apelado.

O Apelado aduziu na petição inicial (Num. 686978 - Pág. 2/9) que houve anulação de sua incorporação na Polícia Militar do Estado do Pará em decorrência do Processo Administrativo nº 001/2015 GAB, o qual investigou possível violação do Edital do Concurso nº 01/2008, no tocante ao limite de idade para ingresso nos quadros da Polícia Militar Estadual.

Argumentou que há vários vícios que gerariam a nulidade do Processo Administrativo citado tais como, ausência de citação, cumprimento de prazos, bem como a incompetência da autoridade instauradora. Requereu a anulação do Processo Administrativo de nº 001/2015 GAB, diante da ilegalidade dos atos atacados.

Após apresentação de contestação, fora proferida
sentença (Num. 686981 - Pág. 1/4) em que o Juízo de origem considerou ultrapassado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a anulação do ato de incorporação do Apelado, com a seguinte conclusão:

(...) Assim, ante o exposto, tenho o ato por ilegal e julgo procedente o pedido formulado na inicial para anular o Processo Administrativo nº 001/2015 GAB CMDº/DP em que foi avaliada a situação funcional do Militar Estadual Ciro Costa Cardoso, com sua consequente reintegração ao cargo de soldado da polícia militar do Pará.

Condeno o requerido ao pagamento das custas remanescentes, da qual ficará isento considerando a isenção da Fazenda Pública, bem como dos honorários advocatícios, estes últimos fixados no montante de R$ 1.000 (mil reais).

Expeça-se o necessário.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado arquivem-se.

Itaituba/PA, 23 de maio de 2017.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito (...)

Em razões recursais (Num. 686982 - Pág. 1/8), o Estado do Pará aduz, em síntese, que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para anulação do ato administrativo previsto no art. 54 da Lei 9784/99, não se aplica quando constatada má-fé do beneficiário do ato, tal como ocorre na hipótese em análise, em que o Apelado embora possuísse conhecimento do limite de idade para ingresso na Polícia Militar, permaneceu no certame até que fosse incorporado na corporação.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 686983 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 694224 - Pág. 1).

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve o decurso do prazo decadencial para que o Apelado possa anular o ato de incorporação do Apelado nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará em decorrência da alegada violação ao edital no tocante ao limite de idade.

Acerca da possibilidade de revisão dos atos administrativos, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 473, que dispõe:

Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Dessa forma, seja por motivos de conveniência e oportunidade ou em razão de vícios no procedimento, tal como o que se discute na presente demanda, é possível que a administração pública reveja seus próprios atos, ressalvando-se em todos os casos a apreciação dos aspectos de legalidade pelo Poder Judiciário.

Contudo, o Poder-dever de revisão dos atos administrativos, não é ilimitado, e, no tocante à limitação temporal, quando a anulação do ato implicar em prejuízo ao destinatários, deve ser observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 54 da Lei 9784/99. Vejamos:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

No caso em análise, não há controvérsia quanto ao decurso do prazo, tendo a incorporação do Apelado no efetivo da Polícia Militar sido realizada em 03.11.2009 (Num. 686978 - Pág. 40) e a anulação do referido ato pelo Apelante ocorrido em 15.07.2015 com a publicação da Portaria nº 018/2015 – DP4 (Num. 686979 - Pág. 10). No entanto, o Recorrente aduz que não deve ser aplicado o prazo decadencial diante da má-fé do Apelado, já que este prosseguiu no certame estando ciente de que havia excedido o limite de idade para ingresso na Polícia Militar.

A pretensão do Recorrente não merece acolhimento, uma vez que não se tem notícias de que o Apelado tenha omitido a sua idade durante a participação no certame, tendo a propósito, afirmado em depoimento pessoal no processo administrativo que “sempre apresentou sua identidade civil em todas as fases do concurso”, circunstância que não é contestada pelo Apelante.

Dessa forma, eventual falha no controle e checagem dos dados documentais por parte da banca contratada para realização do certame ou pelo próprio Apelado não pode ser revertida contra o Apelado como má-fé de sua parte, uma vez que este sempre apresentou os documentos solicitados.

Destarte, inexistindo comprovação de má-fé por parte do Apelado, não há falar em inaplicabilidade do prazo decadencial na forma pretendida pelo Recorrente. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO APÓS 20 ANOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consagrado pelo Tribunal de origem encontra apoio na jurisprudência desta Corte Superior, entendimento este que afirma que a autotutela administrativa dos atos - anuláveis ou nulos - de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal. Precedentes: AgInt no REsp. 1.758.267/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.8.2019; AgInt no AREsp. 927.449/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.8.2019. 2. In casu,
o acórdão recorrido se alinha à diretriz do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido reconhecida a decadência administrativa, uma vez que decorridos mais de 20 anos entre a concessão da pensão pelo Ministério dos Transportes e a constatação de irregularidade em seu cálculo, não havendo prova de má-fé da parte ora recorrida
. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1554535 SC 2015/0223083-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PENSÃO.

CONCESSÃO DA ORDEM. DECADÊNCIA CONSUMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA NO MANDAMUS. NOTAS E PARECERES ADMINISTRATIVOS DA AGU INAPTOS PARA A REVISÃO DE ANISTIAS CONCEDIDAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A anistia política foi concedida ao cônjuge falecido da impetrante pela Portaria n. 2.464/2003, 6 (seis) anos antes da revisão do ato pela autoridade coatora, efetivado pela Portaria n. 2.024/2009.

2. Segundo o artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, embora a Administração Pública tenha o poder de revisar e anular seus atos administrativos dos quais resultem efeitos positivos para os administrados, esta faculdade só poderá ser exercida no prazo decadencial de 05 (cinco) anos, exceto se comprovada a má-fé do beneficiário, hipótese não contemplada nos autos.

[...]

6. Agravo improvido.

(AgInt no MS 14.568/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 08/11/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) - LEGALIDADE - PODER/DEVER DE REVER ATOS: AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA - LIMITE: DECADÊNCIA. 1. O poder/dever de a administração rever seus atos - autotutela administrativa - não é absoluto.
2 O exercício da autotutela administrativa decai em 5 (cinco) anos, se do ato gerou situação favorável ao administrado, salvo comprovada má-fé
. (TJ-MG - AC: 10624100010302001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019) (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUDITORIA ADMINISTRATIVA. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONFIRMAÇÃO. 1. Hipótese em que a sentença não está sujeita à remessa ex officio, a teor do disposto no artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 2. Originalmente a lei não previu um prazo de decadência para a Administração anular seus atos, todavia, a partir da edição da Lei nº 9.784/1999, restou estabelecido o prazo decadencial de cinco anos. Antes, contudo, de decorrido o prazo, a matéria foi regulada pela MP 138/2003 convertida na Lei nº 10.839/2004, que incluiu o art. 103-A na Lei nº 8.213/1991, fixando o prazo de dez anos para o INSS rever os atos que decorram efeitos favoráveis aos segurados. 3. O prazo decadencial para o INSS rever os benefícios deferidos após a vigência da Lei nº 9.784/1999 tem início na data da concessão. 4. Ultrapassados mais de dez anos desde a concessão do benefício deve ser decretada a decadência do direito do INSS de proceder ao cancelamento da aposentadoria por idade rural, bem como afastada a exigibilidade dos valores pagos
. 5. Somente a efetiva demonstração de má-fé tem o condão de afastar a fluência do prazo decadencial, o que não se observa nos autos.
6. Critérios de correção monetária e juros de mora conforme decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018. 7. Confirmada a sentença no mérito, majora-se a verba honorária, elevando-a de 10% para 15% sobre o montante das parcelas vencidas (Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região), consideradas as variáveis dos incisos I a IVdo § 2º e o § 11, ambos do artigo 85 do CPC. 8. Confirmada a tutela antecipada anteriormente deferida. (TRF-4 - AC: 50035581220164047007 PR 5003558-12.2016.4.04.7007, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) (grifos nossos).

Assim, não estando evidenciada má-fé por parte do Apelado, descabe o argumento de que não deve incidir o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9784/99, para anulação do ato administrativo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 02
de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2020